Tribunal: TJDFT
Processo: 0752107-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VALOR SOBRE O QUANTUM RECEBIDO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré alegando omissão quanto a análise da tabela de valores da OAB/DF a fim de preservar a fiel aplicação normativa referente aos honorários. Informa que conforme o disposto no art, 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia combinado com o item 71 da tabela de honorários da OAB/DF, anexa aos autos, deve ser arbitrado o percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa oriunda dos serviços prestados, considerando a atuação do recorrido que apenas elaborou a petição inicial e apresentou réplica, sendo de R$500,00, o valor a ser aplicado. Informa que não existe prova de que R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é o valor que deve ser atribuído à prestação dos seus serviços. Requereu o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Recurso regular, próprio e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. As questões trazidas pela parte ré já foram respondidas nos itens de 4 a 10, do Acórdão 1270738. Item 8 “8. Conforme fundamentado na sentença, o recorrido cumpriu com o que lhe cabia, confeccionou a petição inicial em ação trabalhista, distribuiu-a, acompanhou de forma diligente o processo, prestou informações à contratante, apresentou réplica e, por fim, peticionou pela extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto. Como o referido contrato de prestação de serviços advocatícios não previu qual seria o valor dos honorários devidos em tal hipótese e não houve acordo entre as partes, é perfeitamente cabível o arbitramento judicial dos honorários proporcional ao trabalho desempenhado”.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

5. EMBARGOS de DECLARAÇÃO conhecidos e rejeitados.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.